Tribunal: TJMT
Processo: 1040409-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040409-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO ALAN PASSOS DOS SANTOS - CPF: 049.091.621-00 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por TIAGO ALAN PASSOS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT de n. 1040409-31.2019.8.11.0041, por ter autor, ora apelante, deixado de comparecer à perícia designada, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter julgado improcedente o feito, sem a sua intimação pessoal.

Requer, assim, em suas razões recursais, que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, e determinando o regular seguimento do feito, com a designação de nova perícia e sua intimação pessoal.

Mesmo intimada, a seguradora não apresentou contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante postula o recebimento de capital previsto no seguro obrigatório, sob assertiva de que foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Determinada a realização de prova pericial, foi designada data para que o exame fosse realizado no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sendo que este informou que o apelante não compareceu na data designada.

Assim, em razão da ausência injustificada do autor para a perícia designada, o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Pois bem.

O caso é de fácil elucidação e não merece maiores digressões.

Sabe-se que à concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, sendo a perícia médica imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Denota-se dos autos que o exame pericial foi agendado, mas ante o não comparecimento da parte autora a ação foi julgada improcedente, por ausência de prova da invalidez. Todavia, a perícia médica requer o comparecimento da parte, tornando-se indispensável a sua intimação pessoal para o ato, o que não foi observado na lide, uma vez que as intimações foram feitas pelo DJE em nome do advogado.

Ademais, não consta nos autos qualquer documento, seja outra correspondência, seja algum tipo de certidão, que comprove que o recorrente recebeu a intimação de forma pessoal.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do segurado quanto à data, local e hora da perícia médica, resta evidente o cerceamento ao seu direito de defesa, sendo de rigor a renovação do ato e a decretação de nulidade da sentença.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ- PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA- NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA- INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ouse a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço.
(TJMT. Ap 28435/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica.”
(TJMT. Ap 118316/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE - AUSÊNCIA DO PERICIADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(TJMT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.”
(TJMT. RAC 0046174.73.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de provas, observando a necessidade de intimação pessoal do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022